Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-37.2020.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003327-37.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), ALOISIO CARVALHO DE ARRUDA - CPF: 021.182.491-79 (APELADO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — PROTESTO JUDICIAL — INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 174, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — OBSERVÂNCIA — DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL PARA CONVERSÃO EM EXECUÇÃO FISCAL — INADMISSIBILIDADE — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

O protesto judicial é admitido como forma de interromper a prescrição da pretensão executiva do crédito tributário, consoante dispõe o artigo 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional.

Presente o interesse de agir, não se mostra admissível determinar a emenda da inicial para conversão do procedimento em execução fiscal, portanto, deve ser reconhecida a nulidade da sentença que extinguiu o feito por ausência de pressupostos processuais.

Recurso provido. Sentença anulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cáceres em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação de Protesto Judicial n. 1003327-37.2020.8.11.0006, proposta em desfavor de Aloisio Carvalho de Arruda, julgou extinta a ação por falta de interesse de agir/utilidade, visto que a Fazenda Pública possui ao seu dispor ação mais eficaz e que interrompe a prescrição, como pretende.

O recorrente sustenta que
“a ação de protesto judicial objetiva interromper a prescrição tributária”, nos termos do artigo 174, parágrafo único, II, do Código Tributário Nacional, “
e não a execução forçada do crédito fazendário, uma vez que o procedimento previsto no artigo 726 e seguintes do Código de Processo Civil, não prevê outros atos processuais além da notificação do Requerido, salvo nos casos dos incisos I e II do artigo 728 do CPC
”.

Alega que “
no procedimento ora discutido, não cabe contestação, contraprotesto ou qualquer outra espécie de defesa, tendo em vista a sua unilateralidade que se presta à simples comunicação de uma declaração de vontade
.”

Afirma que “
é clarividente a existência do interesse de agir/utilidade do protesto judicial manejado, pois é essencial para a interrupção da prescrição dos débitos tributários
”.

Com isso, explica que “
não faria sentido emendar o protesto judicial e convertê-lo em uma execução fiscal, pois o valor seria inferior ao piso encontrado no art. 1.199 da Seção 15 da Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado, o que acarretaria o arquivamento provisório da Execução Fiscal com a consequente prescrição intercorrente do feito”, de modo que “implicaria em uma perda fiscal de larga escala, em desfavor da Fazenda Pública Municipal
”.

Ao final, pugna o provimento do recurso para “reformar a sentença de 1ª instância com o consequente prosseguimento do protesto judicial e com a notificação do Requerido para pagar, no prazo legal”.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, bem como do apelado, ainda não citado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022